Tribunal: TJMT
Processo: 1027884-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027884-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, fundada na alegação de ilegitimidade passiva do executado em razão da alegada transferência da propriedade do imóvel antes do auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação, mediante prova pré-constituída, da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 1.245, § 1º, do Código Civil, para fins de acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e desde que não demandem dilação probatória.

4. A alegada ilegitimidade passiva requer comprovação mediante o registro da transferência na matrícula do imóvel, o que não foi demonstrado.

5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao executado o ônus de infirmar tal presunção com documentação suficiente.

6. A ausência de documentos hábeis inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, pois implica reexame de matéria fático-probatória, vedado nessa via.

7. Não houve inovação nos fundamentos apresentados no agravo interno, autorizando a manutenção da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise da ilegitimidade passiva depender de prova não pré-constituída. 2. A alegação de transferência da propriedade do imóvel deve estar acompanhada do respectivo registro na matrícula, conforme o art. 1.245, § 1º, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021; CC, art. 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP; AgInt no AREsp 2.155.170/MS; Súmula 393/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
,

em face da decisão monocrática proferida pela Exa. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (ID. 268496759), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eloir Henrique Paleare
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1034720-64.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, à época da lavratura do auto de infração que ensejou a Certidão de Dívida Ativa (CDA), o imóvel já havia sido alienado a terceiro, conforme contrato particular de compra e venda, sendo desnecessária a dilação probatória.

Diante disso, requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção da execução fiscal.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID n. 251091687).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID n. 263918265).

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, o presente recurso comporta julgamento monocrático, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando-se no artigo 1.245 do Código Civil, ao consignar que o contrato particular de compra e venda não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual o agravante permaneceu como titular do domínio do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a transmissão da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, §1º, do Código Civil. Assim, enquanto não registrado o título, o alienante continua a ser considerado proprietário, o que fundamenta sua legitimidade passiva na execução fiscal.

Ademais, a Súmula n. 393 do STJ dispõe que a exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria puder ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso dos autos, a questão suscitada demanda produção de provas, especialmente no tocante a posse e à responsabilidade pelo ilícito ambiental, o que inviabiliza a via eleita pelo agravante.

Em consonância com esse entendimento, este Tribunal de Justiça tem decido no mesmo sentido, conforme se verifica nos seguintes julgados,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1º, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. nº 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição.
(TJMT, N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo comprovação de culpa e nexo causal.

2. A autuação ambiental deve recair sobre o possuidor à época da infração.

3. A ausência de registro formal do compromisso de compra e venda implica na presunção de titularidade do imóvel pelo agravante à época dos fatos.

4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

5. Recurso não provido
. (TJMT, N.U 1002088-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Comunique-se esta decisão ao magistrado de piso.

Publique-se.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquive-se.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“(...)o que restou demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento foi que as provas iniciais apresentadas são inequívocas a comprovar a ilegitimidade do executado, sendo desnecessária a dilação probatória”.

Argumenta que,
“(...)a ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela infração administrativa ambiental do demandado, ora agravante, se dá em razão da comprovada venda do imóvel a terceiro antes do ato considerado infração ambiental – prova pré-constituída -, o que revela, inclusive, a ausência de nexo de causalidade, em razão do fato de terceiro”.

Argui que, a
“(...)
multa está vinculada
a período em que o imóvel já não se encontrava mais na posse do Excipiente/Executado
, ora agravante, o que caracteriza a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução
”.

Assevera que,
“(...)o imóvel ainda se encontra em nome do ora Agravante, contudo, não se pode perder de vista, e os documentos carreados nos autos são indene de dúvidas, de que o comprador exerce o efetivo exercício da posse desde a negociação, em 2018”.

Aduz que,
“(...)se afasta a solidariedade e a subsidiariedade,
só respondendo quem realmente pratica o ato
, é que o agravante comprovou não ser o causador do ilícito, porquanto o imóvel fora objeto de alienação quase 02 anos antes da ocorrência da suposta infração ambiental que ensejou a dívida ora executada”.

Ao final, requer:

“
1
– que seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal, para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade.

2
– Caso assim não entenda, requer-se o provimento do Agravo Interno, com a submissão da matéria ao órgão colegiado”
.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 282751381).

A Exa. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos determinou a redistribuição do processo tendo em vista a prevenção (ID. 283756382).

A parte agravante foi intimada para manifestar acerca de possível perda do objeto, (ID. 301880369), contudo pediu pelo prosseguimento do julgamento do agravo interno, e subsidiariamente pela suspensão do recurso até o julgamento do recurso de apelação interposto na ação anulatória (ID. 304140377).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
ELOIR HENRIQUE PALEARE
,

em face da decisão monocrática proferida pela Exa. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (ID. 268496759), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída
.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Entretanto, quando a alegação de ilegitimidade passiva se baseia no fato de que na época da autuação da infração ambiental, que ensejou o crédito fiscal, não era dono do imóvel, deve se observar o disposto no art. 1.245, § 1º, do Código Civil.

Isso porque, o artigo supracitado, dispõe que:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

Desse modo, para comprovar a transferência do bem, a parte deve juntar a matrícula e registro do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTES DO DANO AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – SÚMULA 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVERSÃO – NECESSIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA.

Não é possível afastar a responsabilidade do interessado que não comprova a tradição da propriedade de imóvel degradado, eis que é necessário comprovar a transferência na matricula do imóvel, qualquer outra prova não possui este escopo, consoante o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil.

Os honorários advocatícios devem ser revertidos e majorados em grau recursal, na hipótese em que a parte originalmente perdedora logra êxito em demonstrar as razões de sua irresignação. (TJ-MT 00002276720148110082 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – SITUAÇÃO DESPIDA DE PROVA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

1. Embora, de regra, o mandado de segurança não seja a via adequada para se discutir multa ambiental, quando a arguição se pauta na ilegitimidade para responder pelo dano, cuja prova pode ser feita pela simples juntada de documentação, a ação mandamental pode ser admitida para tanto.

2 – A ilegitimidade para responder por dano ambiental (queimada em imóvel urbano), quando alegada com base na transferência da propriedade antes da ocorrência do dano, deve ser feita com a juntada da matrícula e registro do bem. Se estes documentos trazem informações relativas a outro imóvel, não se prestam como prova da ilegalidade.

3. O Mandado de Segurança é meio constitucional posto à disposição para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, cuja prova deve ser pré-constituída. Desta feita, deve ser denegada a segurança, quando ausente comprovação da das alegações da parte impetrante acerca dos fatos narrados. (TJ-MT 00016915820168110082 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2020)”

No caso em análise, a parte agravante não demonstrou que a transferência do imóvel foi registrada na matrícula do imóvel.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025